Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ÓBITO. FILHO INVÁLIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATUAÇÃO EM DESFAVOR DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE. VERBA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Distrito Federal tem legitimidade passiva para figurar nas demandas em que postulada a concessão de benefício previdenciário. Hipótese em que, por força de disposições expressas na Lei Complementar distrital n. 769/2008, viável se mostra a formação de litisconsórcio passivo com o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, entidade autárquica previdenciária que tem o ente político distrital como garante do cumprimento das obrigações que lhe são afetas de custeio de benefícios previdenciários a serem pagos a segurados e seus dependentes.
2. É presumida a dependência econômica do filho inválido de servidor público segurado que veio a falecer. A desautorizar a presunção legalmente estabelecida, não basta ao Distrito Federal alegar falta de prova hábil a confirmar referido estado. Cumpre-lhe, antes, atender ao ônus probatório de infirmá-lo sob pena de ser mantido o reconhecimento legal da dependência econômica em favor do autor.
3. Reconhecido o direito ao recebimento de benefício beneficiário indevidamente recusado, tem-se que a mora da entidade previdenciária é de ser computada da data em que recebeu o pedido administrativo de concessão do benefício previdenciário que desde então deveria ter sido pago.
4. Não tendo sido revisto o Enunciado 421 do c. STJ, vige a orientação ali estabelecida: “honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.